Tribunal: TJDFT
Processo: 0738730-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PERDA DO OBJETO. PROCESSO SENTENCIADO. QUESTÕES NÃO SUSCETÍVEIS DE ANÁLISE EM APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO PREENCHIDOS. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. DESNECESSIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA A DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas taxativamente no art. 1.015 do Código de Processo Civil, ressalvados
1.1. É cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão sobre distribuição do ônus da prova e sobre pedido de exibição de documento, conforme os arts. 1.015, VI e XI do Código de Processo Civil, mas não em face de decisão sobre indeferimento de produção de prova testemunhal ou pericial ou fixação dos pontos controvertidos do processo.
1.2. A mitigação da taxatividade do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 só é possível nos casos em que demonstrada a urgência da questão, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 988, o que não se configura no presente caso.
2. Não há que se falar em perda do objeto de agravo de instrumento que trata da distribuição do ônus da prova e da exibição de prova documental em razão da prolação de sentença no processo principal, uma vez que tais questões prejudiciais não podem ser levantadas em sede de preliminar de apelação, pois o art. 1.009, § 1o do Código de Processo Civil restringe essa possibilidade às questões resolvidas na fase de conhecimento por meio de decisão não suscetível de agravo de instrumento.
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor não ocorre de forma automática, mas depende do preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova.
3.1. A hipossuficiência do consumidor deve ser técnica e não tão somente econômica. Deve-se analisar a situação do caso concreto, ressaltando-se ainda que a hipossuficiência técnica diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao fornecedor.
3.2. No caso em tela, ausentes a verossimilhança do direito e a hipossuficiência técnica da parte autora, não se mostra cabível a inversão do ônus da prova.
4. O magistrado tem o dever de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias, conforme os arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.
4.1. No caso em tela, que trata da legalidade de reajuste de mensalidade efetuado por instituição de ensino superior, não cabe inquirir a real motivação do aumento do preço praticado nem apreciar o animus subjetivo dos dirigentes da instituição de ensino, mas sim a adequação do reajuste ao previsto na legislação que rege a matéria, de modo que as deliberações internas da instituição educacional não apresentam qualquer relevância para o deslinde da demanda.
5. Preliminar de não cabimento suscitada de ofício. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.